Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PERÍODO 1/9/1995 A 31/8/2001. REQUISITOS IMPOSTOS NO NOVO REGULAMENTO. CUMPRIMENTO. CABIMENTO.
1. Afasta-se a nulidade por omissão na sentença e ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada.
2. O prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil diz respeito à desconstituição de negócios jurídicos anuláveis. Prejudicial rejeitada.
3. De acordo com a Súmula no 291 do STJ, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, a contar da data do recebimento do crédito. Esse prazo, contudo, pode ser interrompido pelas hipóteses constantes no art. 202 do Código Civil.
4. Quando a associação atua como representante processual na defesa de interesses específicos e particulares de alguns de seus associados, ou seja, age em nome alheio na defesa de interesses também alheios, faz-se necessário especificar quais são os associados beneficiados, motivo pelo qual se exige expressa autorização de cada um deles. Precedentes do STJ e deste Tribunal (Acórdão n.1074386, 07040948220178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Após a adesão voluntária das partes ao novo plano de previdência complementar privada (REG/REPLAN/Saldado), o direito às perdas e à recomposição relacionadas ao período de setembro de 1995 a agosto de 2001 condicionam-se à ocorrência de superávit no resultado financeiro do Fundo, conforme estipulado no art. 115, § 2o do Regulamento do Fundo. Precedentes deste Tribunal.
6. Preliminar rejeitada. Prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.